Tribunal: STF
Processo: ARE 1355182
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, assim fundamentado, na parte que interessa:



    “[...]



    Por outro lado, a contribuição sobre pensão de ex-combatente está expressamente prevista no artigo 24 da Lei nº 13.954/2019:



    Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.



          Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:



    I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e



    II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.



    Convém destacar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, direito adquirido a regime jurídico-tributário que imunize os proventos e as pensões da incidência de contribuições previdenciárias (STF - ADI 3.105, rel. p/ o ac. Min. Cezar Peluso, j. 18-8-2004, P, DJ de 18-2-2005).



    Portanto, a edição da Lei nº 13.954/2019 e sua aplicação encontram-se em consonância com o dispositivo constitucional e não enfrentam os termos do artigo 53 do ADCT/88.



    No caso concreto, a pensão especial da qual é beneficiária a parte autora foi concedida com fundamento no artigo 30 da Lei nº 4.242/1963 e enquadra-se nas hipóteses previstas na nova legislação, ficando sujeita à incidência de contribuição”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 53 do ADCT. Sustenta que a pensão deferida ao ex-combatente não é benefício previdenciário, mas um auxílio assistencial concedido pelo legislador, razão pela qual não pode sofrer a incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 24 da Lei nº 13.954/2019. Requer seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    No caso em exame, é inviável o seguimento do recurso, pois a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta.



    A admissão do recurso extraordinário exige que a ofensa ao preceito constitucional seja direta e frontal, e não por via reflexa (indireta). Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: " a ofensa à Constituição, que autoriza admissão do recurso extraordinário, é a ofensa direta, frontal, e não a ofensa indireta, reflexa. Se, para demonstrar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à norma infraconstitucional, é esta que conta para a admissibilidade do recurso" (AI-AgR. nº 204.153, Relator Min. Sydney Sanches, DJ 30.06.2000).



    […]



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016)”.



    4. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.



    5. A pretensão recursal não merece prosperar. A instância de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável, decidiu ser legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a pensão especial de ex-combatente.



    6. Para firmar entendimento diverso e concluir pela não incidência da contribuição, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 4.242/1963 e 13.954/2019), bem como do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    7. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1.355.197, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.355.194, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.327.459, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 1.331.436, Relª. Minª. Cármen Lúcia, essa última assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 5% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator